Tribunal: TJBA
Processo: 8071367-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071367-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RASTEC: TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JANAINA SILVA MOURA, SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA, THIAGO SILVA DE SOUZA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS (M2M).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO
. MATÉRIA DE MÉRITO QUE SE CONFUNDE COM O ADITAMENTO.
MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA APÓS MIGRAÇÃO DE PLATAFORMA (VIVO KITE). CONTRATOS QUE PREVÊEM VALOR MÍNIMO POR LINHA E COBRANÇA DE EXCEDENTES. PACTUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE ANUAL PELO IGP-DI. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU ACIMA DO PACTUADO. TEORIA DA SUPRESSIO AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade parcial, uma vez que, embora o juízo a quo tenha inicialmente obstado o aditamento, a sentença de mérito apreciou o cerne da controvérsia (higidez das cobranças), operando-se o efeito devolutivo pleno sobre a pretensão declaratória.

2. O conjunto probatório, especialmente os contratos de IDs 153503142 e 153503143, demonstra que a contratação de tecnologia M2M previa valores unitários por linha (R$ 6,36 históricos) e compartilhamento de franquia, com previsão expressa de cobrança individualizada de serviços excedentes e utilização de APN privada.

3. A migração para a plataforma Vivo Kite visou o aprimoramento tecnológico e a correção de distorções no faturamento anterior, passando a operadora a cobrar os valores efetivamente contratados por cada terminal ativo, o que configura exercício regular de direito.

4. Os reajustes anuais aplicados encontram respaldo na cláusula 3.10 do contrato e em regulamentação da ANATEL, não havendo que se falar em abusividade por recomposição inflacionária em contrato de trato sucessivo vigente por mais de seis anos.

5. A teoria da supressio não se aplica para consolidar erro de faturamento sistêmico em prejuízo da prestadora, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que efetivamente usufruiu dos serviços.

6. Inexistindo prova de erro no faturamento ou cobrança de serviços não contratados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

7. Apelo conhecido e desprovido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N
º
8071367-95.2021.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça